Tribunal: STF
Processo: RHC 208941
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabiano de Holanda Haddad e José Roberto de Souza, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 694.578/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Segundo os autos, os pacientes foram definitivamente condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.



    Sustenta a defesa que eles foram condenados em ação penal inquinada de nulidade, notadamente no que diz respeito à ocorrência de investigação policial, supostamente realizada sem prévia autorização judicial.



    A esse respeito, aduz-se a eventual realização de ação controlada pela polícia judiciária, uma vez que os depoimentos colhidos demonstrariam a existência de investigação preliminar contra os recorrentes.



    Sustentam o malferimento do art. 53 da Lei nº 11.343/06.



    Alegam, em consequência, que todo o acervo probatório encontra-se contaminado com a ilicitude da prova inicial.



     Requerem seja anulada a ação penal desde o inquérito policial, determinando-se a expedição de alvará de soltura ou subsidiariamente seja reconhecida a sua absolvição.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT JULGADO LIMINARMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP. CELERIDADE PROCESSUAL. CONTROLE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO ANTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. LEGALIDADE. AÇÃO CONTROLADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes.



    2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).



    3. Por outro lado, não há nenhum óbice a que o Relator examine a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a qual foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    4. Inexiste obrigatoriedade de prévia autorização judicial para que a polícia judiciária (civil ou federal) investigue a ocorrência de condutas supostamente delitivas. Por outro lado, a hipótese dos autos não se enquadra nas chamadas ações controladas, a teor do art. 53 da Lei nº 11.343/06. Ademais, acolher a alegação de que a polícia agiu mediante ação controlada, sem a devida autorização judicial, demandaria o revolvimento de todo o material probatório dos autos, procedimento inviável na sede mandamental. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, “[i]nexiste obrigatoriedade de prévia autorização judicial para que a polícia judiciária (civil ou federal) investigue a ocorrência de condutas supostamente delitivas.”



    De fato, “não há controvérsia na doutrina ou jurisprudência no sentido de que o poder de investigação é inerente ao exercício das funções da polícia judiciária – Civil e Federal –, nos termos do art. 144, § 1º, IV, e § 4º, da CF.” (HC nº 84.965/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/4/12)



       Note-se, que a redação dada pelo Constituinte originário aos dispositivos constitucionais em questão outorgou às polícias Federal e Civil dos Estados a competência para as atividades de polícia judiciária, cujas “funções se preordenam à apuração - para fins de repressão - dos ilícitos penais. Nesse ponto, a Lei Fundamental dispõe que essa função de apuração de infrações penais pertence aos órgãos elencados no artigo 144, da Carta Magna.” (NOGUEIRA, André Luiz; FREIRE, Alexandre. O Poder de Investigação do Ministério Público na Jurisprudência do Supremo Tribuna Federal. In: MORAES, Alexandre de; MENDONÇA, André Luiz de Almeida. Democracia e sistema de justiça: obra em homenagem aos 10 anos do Ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 96)



       Ainda sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci afirma que 



    “a Constituição Federal foi clara ao estabelecer as funções da polícia – federal e civil – para investigar e servir de órgão auxiliar do Poder Judiciário – daí o nome polícia judiciária -, na atribuição de apurar a ocorrência e a autoria de crimes e contravenções penais (art. 144).” (Código de Processo Penal Comentado. 16ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 59-60)



    Logo, inexiste obrigatoriedade de prévia autorização judicial para que as polícias judiciárias investiguem a ocorrência de condutas supostamente delitivas. 



    Como bem pontuou o Tribunal de Justiça local, “[a] realização de diligências para a apuração de práticas delitivas é dever da polícia, não estando sujeita à autorização judicial prévia.”



    De outra parte, à luz do que assentado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluiu o STJ que “a hipótese dos autos não se enquadra[ria] nas chamadas ações controladas, a teor do art. 53 da Lei nº 11.343/06.” 



    Assim, a pretensão de anulação da ação penal, sob a fundamentação invocada, implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Outro não foi o entendimento da Procuradoria-Geral da República em seu parecer. In verbis:



    “Relativamente à alegação de obtenção de provas por meio de ação controlada sem autorização judicial, a tese foi prontamente rechaçada pelas instâncias ordinárias, que entenderam pelo não enquadramento da hipótese dos autos ao disposto no art. 53 da Lei nº 11.343/06. 



    Destarte, para se alcançar entendimento diverso seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do writ.” 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente